Tribunal: TJBA
Processo: 0551465-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551465-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. CONCORDÂNCIA DO ESTADO DA BAHIA COM A GARANTIA OFERTADA E COM O PLEITO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, INCISO II DO CPC, POR SE TRATAR DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA, COM REDUÇÃO PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 90, § 4º DO CPC, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 4% (QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL. ART. 10, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/11. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A condenação em honorários de sucumbência é devida em observância ao Princípio da Causalidade, devendo ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do valor econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 2. Entretanto, tratando-se de processo que envolve condenação da Fazenda Pública Estadual, aplica-se, à hipótese o art. 85, 3º, inciso II, do CPC, com fixação de percentual mínimo de 8% (oito) por cento e máximo de 10% (dez) porcento, reduzidos pela metade em razão da concordância com o pedido pela parte vencida, nos termos do art. 90, § 4º do CPC. 3. Honorários fixados no percentual mínimo de 8% (oito por cento), com redução pela metade, totalizando 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais em razão da isenção contida na Lei Estadual nº 12.373/11 (art. 10, inciso IV). Reforma parcial do comando sentencial que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 0551465-46.2018.8.05.0001, em que figuram, com apelante, NORSA REFRIGERANTES S/A, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator